Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO. EXTINÇÃO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE.
I - A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo.
II – O Banco-autor é parceiro para comunicação eletrônica de atos processuais deste TJDFT e foi intimado pessoalmente, via mandado enviado pelo sistema PJe, com registro de ciência pelo seu Advogado, consoante previsão dos arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC e art. 5o, §6o, da Lei n° 11.419/2006. Cumprido o requisito da dupla intimação previsto no §1o do art. 485 do CPC. Mantida a r. sentença de extinção por abandono.
III – Apelação desprovida.